Tribunal: CARF
Processo: 10480.734081/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734081/2012-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/12/1991
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1o, §1o, DO
ANEXO II, DO RICARF
Não se conhece de Recurso Voluntário que se insurge contra os critérios de
execução da decisão a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância a
respeito da matéria não discutida anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para análise do requerimento do
contribuinte, a seu critério, como pedido de revisão de ofício ou manifestação de
inconformidade.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José Eduardo Dornelas Souza, Ricardo
Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves
Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734081/2012-95
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734081/2012-95

Relatório
PERNOD RICARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., recorre a este
Conselho Administrativo em face de Intimação de Resultado de Julgamento, expedida pela
DRF/REC, comunicando que o crédito reconhecido não foi suficiente para extinguir todos os
débitos indicados para compensação.
Trata-se, em verdade de Manifestação de Inconformidade, encaminhada como
Recurso Voluntário, visando que a totalidade dos créditos de IRPJ apresentada na declaração
de compensação seja reconhecida e, consequentemente, aquela seja homologada integralmente,
cancelando-se a cobrança ora contestada.
Em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, o contribuinte
apresentou Pedido de Habilitação de Crédito no 13401.000266/2008-47, cujo valor à época era
de R$ 1.381.368,58 (um milhão, trezentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e
cinquenta e oito centavos). A DERAT/PE reconheceu o direito ao crédito de valor de
R$ 1.346.726,90 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e
noventa centavos), valor inferior do que o pleiteado.
Após obter a habilitação do seu crédito, o contribuinte apresentou dois
PER/DCOMP, quais sejam: 29029.40989.220509.1.3.57-9672, com débitos no valor de
R$ 274.571,88 (sendo R$ 48.977,69 de PIS e R$ 225.595,19 de COFINS); e
26964.59610.220609.1.3.57-3071, com débitos no valor de R$ 1.246.690,83 (sendo
R$ 454.306,15 de PIS e R$ 792.384,68 de COFINS).
Em Despacho Decisório, a DRF/REC homologou integralmente o PER/DCOMP
29029.40989.220509.1.3.57-9672 e parcialmente o PER/DCOMP 26964.59610.220609.1.3.57-
3071, restando um saldo a pagar de R$ 617.995,69 (seiscentos e dezessete mil, novecentos e
noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), a título de COFINS.
Inconformado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando que o método utilizado pela autoridade fiscal estaria em desacordo com a decisão
judicial proferida nos autos da ação judicial, especialmente em relação aos meses de
fevereiro/89, maio/90, fevereiro/91 a dezembro/91, a saber:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734081/2012-95

A DRJ/BEL, ao se debruçar sobre a questão reconheceu o direito do contribuinte,
no sentido de que os índices que haviam sido utilizados no Despacho Decisório estavam
baseados na decisão de primeira instancia judicial, entretanto, a decisão foi reformada pela
Turma Suplementar da Segunda Seção do TRF da 3a Região, determinando que os índices
utilizados fossem aqueles previstos na jurisprudência do STJ:
Está assentada nesta Corte a orientação segundo a qual são os seguintes os
índices a serem utilizados na repetição ou compensação de indébito tributário:
(a) IPC, de março/l 990 a janeiro/l 991; (b) INPC, de fevereiro a dezembro/l
991;
(c) UFIR, a partir de janeiro/1992; (d) taxa SELIC, exclusivamente, a partir de
janeiro/1996.
Complementa, a decisão do colegiado de primeira instância que o pedido de
habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição ou de ressarcimento, já que o valor do crédito a que tem direito a contribuinte em
razão de decisão judicial que lhe foi favorável deve ser efetivamente reconhecido nos processos
de compensação ou de restituição e não no processo de habilitação.
Dessa forma, concluiu a DRJ/BEL pela procedência da Manifestação de
Inconformidade, pelo reconhecimento do crédito apurado no momento de habilitação de crédito
decorrente de sentença judicial transitada em julgado e, ainda, pela homologação das
PER/DCOMP no 29029.40989.220509.1.3.57-9672 e 26964.59610.220609.1.3.57-3071, nos
limites do crédito reconhecido.
O contribuinte se insurge contra a intimação que lhe dá ciência do demonstrativo
de compensação, extrato do processo de cobrança e do Acórdão 01-36.316, da DRJ/BEL, uma
vez que o crédito reconhecido não foi suficiente para extinguir todos os débitos indicados para
compensação. Ocasião em que reforça os argumentos já apresentados e complementa alegando:
- a existência de alteração de critério jurídico quanto a forma de correção
monetária/atualização dos créditos auferidos, uma vez que o valor de R$
413.639,32 já teria sido reconhecido, atualizado até 05/2008 e que a fiscalização
teria levado em consideração o valor de R$ 264.374,60, em 01/1996, estipulado
no primeiro despacho decisório que foi reformado; e
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734081/2012-95

- aponta, ainda a ausência de despacho decisório para a cobrança do saldo
remanescente, elemento essencial para a formalização da exigência.
Requerendo, por fim, a procedência da Manifestação de Inconformidade
(encaminhada como Recurso Voluntário) para que:
- seja reconhecida a nulidade absoluta da cobrança, por alteração de critério
jurídico;
- caso seja considerada válida a cobrança, que seja reconhecida a totalidade dos
créditos de IRPJ apresentados na PER/DCOMP, com a consequente
homologação, cancelando a cobrança;
- caso não acolhidos os pedidos anteriores, que sejam cancelados os montantes de
multa e juros, nos termos do parágrafo único do artigo 100, do CTN.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Não conheço da petição submetida a este colegiado, sob pena de supressão de
instância.
O petitório analisado foi formalmente apresentado como uma Manifestação de
Inconformidade que se insurge contra a execução do Acórdão 01-36.316, da 5a Turma da
DRJ/BEL. Endereçamento, matéria e conteúdo de Manifestação de Inconformidade.
A decisão “recorrida” homologou os créditos até o limite reconhecido e a
discussão ora em debate diz respeito a: (i) se o contribuinte teria ou não crédito suficiente para
compensar os débitos apontados em PER/DCOMP e, ainda, (ii) se a forma como calculada a
atualização do crédito na execução do acórdão da DRJ/BEL estaria em conformidade com o
crédito habilitado em decorrência de decisão judicial transitada em julgado.
Dessa forma, resta patente que a discussão diz respeito a fase de cumprimento do
acórdão de primeira instância, fugindo da competência deste colegiado, nos termos do artigo 1o,
§1o, do Anexo II, do RICARF.
Compulsando-se os autos verifica-se que nenhuma dessas matérias foi analisada
pela instância anterior. Ressalte-se, ainda, que a decisão a quo julgou procedente a pretensão do
contribuinte, não lhe restando interesse de agir para mover recurso para este conselho.
Assim, não conheço do Recurso Voluntário, devendo os autos retornarem à
unidade de origem para que analise o requerimento do contribuinte, a seu critério, como pedido
de revisão de ofício ou manifestação de inconformidade.

Lucas Esteves Borges

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.734081/2012-95

Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital